Tribunal: TJSP
Processo: 1008785-22.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE POR BURACO EXISTENTE NA VIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - Improcedência decretada em julgamento antecipado, a despeito do protesto do autor por efetuar provas - Cerceamento de defesa configurado - Precedentes do C. STJ – Anulação da r. sentença, com determinação de

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE POR BURACO EXISTENTE NA VIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - Improcedência decretada em julgamento antecipado, a despeito do protesto do autor por efetuar provas - Cerceamento de defesa configurado - Precedentes do C. STJ – Anulação da r. sentença, com determinação de baixa dos autos à origem, para que se proceda à devida instrução do feito, prejudicado o recurso quanto ao mérito. Apelo provido em parte.